Tribunal: TJDFT
Processo: 0721123-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721123-03.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RAFLIU RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NEUTRALIDADE. TENTATIVA. FATOR DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Verificado que ao réu foi assegurado o contraditório e a ampla defesa, bem como que lhe foi conferida a defesa de seus direitos, deve ser afastada a alegação de nulidade posterior à pronúncia. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. A materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado tentado foram suficientemente provadas pelo conjunto probatório dos autos, sendo a decisão soberana do Conselho de Sentença coerente com o acervo probatório, que indica que o réu, por motivo fútil, desferiu golpe de faca na vítima para matá-la, em razão de ela ter dito para terceiros que o acusado se relacionou amorosamente com mulher que tinha namorado. A avaliação negativa das circunstâncias do crime, especialmente em razão da prática do delito na presença de vizinhos e de crianças que brincavam no local, representa fundamentação idônea para a exasperação da pena. Considerando que não restou comprovado que a vítima ficou internada por uma semana e que ficou impossibilitada de se movimentar, além de não ter havido risco de morte, deve ser afastado o apontamento do vetor relativo às consequências do crime. Na fixação da fração redutora, aplicável à tentativa, deve-se levar em consideração o iter criminis percorrido. Constatada a ocorrência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, na forma do artigo 593, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal, impõe-se o ajuste da dosimetria. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal, requerendo a anulação do julgamento, por nulidade posterior à pronúncia, sob o argumento de que a sua folha de antecedentes penais foi acostada no processo, contudo, não cabe ao Ministério Público se utilizar de situações passadas que não se tornaram ação penal para apurar os fatos. Afirma que os boletins de ocorrência foram lidos aos jurados, o que comprometeu a imparcialidade e a objetividade do julgamento; b) artigos 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal e 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, pleiteando a anulação do julgamento diante da decisão dos jurados manifestamente contrária aos autos. Sustenta que não prosseguiu o ataque por livre e espontânea vontade e, durante a ação, poderia ter continuado a empreitada criminosa, mas desistiu voluntariamente. Argui que cabe ao agente responder apenas pelos atos praticados dentro da sua culpabilidade. Argumenta, ainda, que não há evidências ou comprovações de que o crime ocorreu por razão considerada fútil; c) artigos 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, aduzindo que a vítima atrelou posturas que não eram condizentes com a realidade do insurgente, de modo a provocar acirramento de ânimos. Assevera que a vítima contribuiu para o ocorrido. Requer o redimensionamento da pena e do regime de cumprimento inicial; d) artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal, expondo que não queria ocasionar a morte da vítima. Justifica que a lesão efetuada na vítima não acarretou qualquer prejuízo na sua saúde e não afetou nenhum lugar do seu corpo que pudesse trazer prejuízos permanentes, nem tampouco acarretar sua morte. Pede a aplicação da fração de 2/3 no que tange a tentativa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a leitura de boletins de ocorrência e de folha de antecedentes penais, converge com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu, não havendo quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário a boletins de ocorrência, à folha de antecedentes ou a decisões proferidas em medidas protetivas contra o acusado” (AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto a mencionada contrariedade aos artigos 593, inciso III, alíneas “c” e “d”, do Código de Processo Penal, 14, inciso II, parágrafo único, 59 e 121, § 2o, inciso II, todos do Código Penal, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere a tese de desistência voluntária, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que: “o acolhimento da tese recursal, no sentido de que o acusado teria desistido voluntariamente de prosseguir na prática delituosa, implicaria o necessário reexame do contexto fático probatório, o que não se admite na via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte” (AgRg no AREsp n. 2.079.023/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). Quanto à exclusão da qualificadora de motivo fútil, inteligência da jurisprudência do STJ afirma que: “salvo quando manifestamente improcedentes, não cabe a essa Corte Superior proceder a um juízo meritório nesse tocante, promovendo a exclusão de qualificadora reconhecida pelas instâncias ordinárias. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.375.075/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024). No que tange à revisão da fração aplicada a diminuição da pena relativa à tentativa, a Corte Superior possui a seguinte compreensão: “as instâncias ordinárias reconheceram a incidência da fração de diminuição de 1/2 pela tentativa em razão do iter criminis percorrido pelo réu. O acolhimento da pretensão recursal, nos termos em que formulada, contraria a Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.577.471/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015